Tribunal: TJSP
Processo: 0015077-97.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Reeducando em gozo da saída temporária, abordado na via pública em agrupamento de usuários de entorpecentes. Alegada atipicidade da conduta por ausência de lesividade. Não ocorrência. A lesividade da conduta não é um pressuposto de existência da falta disciplinar, pois no âmbito da execução penal se exige disciplina e senso de

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Reeducando em gozo da saída temporária, abordado na via pública em agrupamento de usuários de entorpecentes. Alegada atipicidade da conduta por ausência de lesividade. Não ocorrência. A lesividade da conduta não é um pressuposto de existência da falta disciplinar, pois no âmbito da execução penal se exige disciplina e senso de responsabilidade pelo reeducando, a exemplo do disposto no art. 50, VI, c.c. art. 39, ambos da LEP. Pleito de desclassificação para falta média. Inviabilidade. Condição devidamente fixada para a concessão do benefício. Precedentes. Falta grave mantida. Perda de 1/3 dos dias remidos. Manutenção. Agravo improvido.